Tribunal: STF
Processo: Rcl 25193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.